Tribunal: STF
Processo: RE 668498
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO. SÚMULA 280/STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.